Tribunal: CARF
Processo: 10830.900334/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900334/2011-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.451 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
THE ROYAL PALM RESIDENCE & TOWER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique a
idoneidade da documentação anexada ao Recurso Voluntário, intime a recorrente a apresentar
outros documentos contábeis/fiscais, caso entenda necessários, para, com base neste exame, que
valide (ou não) o crédito declarado pela recorrente, nos termos do art. 170, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-60-349 da 3a Turma da
DRJ/REC que julgou improcedente a manifestação de inconformidade (MI), apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.22) que homologou parcialmente a compensação,
declarada através de PER/DCOMP, devido à não comprovação de parte das retenções na fonte.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente alegou, em síntese, que
que compete à Administração Pública buscar a verdade dos fatos, que os documentos por ela
acostados comprovam as retenções e que seu direito não pode ser retirado em razão da falta de
recolhimento pela fonte pagadora.
A DRJ indeferiu a MI alegando que é necessário a prova do direito líquido e certo
do crédito (art. 170, do Código Tributário Nacional – CTN), que a autoridade a quo comprovou
parcialmente as retenções e que caberia à recorrente apresentar os comprovantes de retenções
emitidos em seu nome, pelas fontes pagadoras, posto não possuí-los, consoante a
correspondência anexada à fl 106.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900334/2011-27
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.451 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900334/2011-27

Além disso, destacou que as decisões administrativas deste CARF somente
vinculam a Administração Tributária na hipótese prevista no art. 75, da Portaria MF 256/2009
(efeito vinculante).
Cientificada em 11/09/2018 (fl. 125), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 27/09/2018 (fl. 128).
Em apertada síntese, em seu recurso, a recorrente alega que comprovou
documentalmente a retenção dos valores que ensejaram a composição do saldo negativo e que
esses documentos não foram analisados pela Administração Pública.
Da análise do despacho decisório, verifica-se que as glosas decorreram das retenções
efetuadas pelos seguintes CNPJs:
00.000.000/0001-91 - valor de R$ 114,46
33.660.564/0001-00 - valor R$ 65,53
43.073.394/0003-82 - valor R$ 3.738,72
Afirma que a comprovação das retenções consta dos autos, inclusive o informe no
caso do CNPJ 33.660.564/0001-00 - valor R$ 65,53.
A retenção do CNPJ 43.073.394/0003-82 - valor R$ 3.738,72 decorreu de levantamento
de depósitos judiciais (fs. 49 a 54).
Alega que o princípio da Verdade Material deve prevalecer e que competia ao Fisco a
total elucidação dos fatos alegados. Afirma que as retenções podem ser comprovados por outros meios de
prova, cita decisões deste CARF e da Câmara Superior de Recursos Fiscais e pede provimento ao seu RV.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário (RV) é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que engana-se a recorrente quanto ao ônus da prova.
Este não cabe ao Fisco Federal, conforme afirmado, cabe a ela própria, nos termos do art. 373,
do Código de Processo Civil – CPC (Lei 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
De fato, a comprovação das retenções não se dá somente através dos
comprovantes de retenção, consoante o que diz a Súmula CARF 143 (vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018):
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Restou claro que não houve o exame da documentação anexada aos autos, por
parte da recorrente, posto que a autoridade exigiu a apresentação dos Comprovantes de
Retenção, com base no que dispõe a legislação. Entretanto, frente à jurisprudência vinculante
deste CARF é mister levar em consideração o princípio da verdade material, onde as provas
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.451 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900334/2011-27

apresentadas devem ser aceitas em qualquer fase do processo, ou seja, a ampla possibilidade de
produção de provas, no curso do Processo Administrativo Fiscal, deve ser levada em
consideração posto que ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Consoante o artigo 170, do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
A certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para autorizar a
compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária.
Identifiquei nos autos, às fls. 49 a 54, a retenção correspondente ao CNPJ
43.073.394/0003-82, no valor total de R$ 3.738,72, que decorreu de levantamento de depósitos judiciais.
No entanto, nada identifiquei com relação ao CNPJ 00.000.000/0001-91 – no valor de R$ 114,46 e,
também, não encontrei o informe de rendimentos relativo ao CNPJ 33.660.564/0001-00 – no valor R$
65,53, que a recorrente alega ter anexado aos autos.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem
para que esta verifique a idoneidade da documentação anexada ao Recurso Voluntário, intime a
recorrente a apresentar outros documentos contábeis/fiscais, caso entenda necessários, para, com
base neste exame, que valide (ou não) o crédito declarado pela recorrente, nos termos do art.
170, do CTN.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre o direito ao
crédito e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital